Tribunal: TJPA
Processo: 0000542-98.2015.8.14.0075
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-11-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0000542-98.2015.8.14.0075

RECORRENTE: BENEDITO PINHEIRO DA SILVA

RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

INTERESSADO: VANCLEANE DA CRUZ DE SOUZA

RELATOR(A):
Desembargador SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO -
0000542-98.2015.8.14.0075.

RECORRENTE: BENEDITO PINHEIRO DA SILVA.

RECORRIDO: JUSTIÇA PÚBLICA.

RELATOR: DES.
SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA.

EMENTA:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. MANUTENÇÃO DA PRONÚNCIA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DAS QUALIFICADORAS. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA HOMICÍDIO SIMPLES. PRETENSÃO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. CONHECIMENTO PARCIAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso em Sentido Estrito interposto por acusado pronunciado como incurso nas sanções do art. 121, § 2º, incisos II e IV, do Código Penal, pela suposta prática de homicídio qualificado contra sua companheira, motivado por ciúmes, após a vítima recusar-se a acompanhá-lo na véspera de Natal. A defesa busca o afastamento das qualificadoras, a desclassificação para homicídio simples e a revogação da prisão preventiva.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) estabelecer se há elementos suficientes para a manutenção das qualificadoras constantes da decisão de pronúncia; (ii) determinar se é possível a desclassificação do crime para homicídio simples nesta fase processual; (iii) definir se cabível a apreciação do pedido de revogação da prisão preventiva em sede de Recurso em Sentido Estrito

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Recurso em Sentido Estrito não comporta a análise de decisão que indeferiu ou manteve prisão preventiva, nos termos do art. 581 do Código de Processo Penal, devendo tal pleito ser formulado por meio de Habeas Corpus.

4. A decisão de pronúncia exige apenas a demonstração da materialidade e a existência de indícios suficientes de autoria, sendo incabível a análise aprofundada da prova, que compete ao Tribunal do Júri.

5. As qualificadoras somente podem ser afastadas na pronúncia caso manifestamente improcedentes ou desprovidas de suporte probatório, o que não se verifica no caso, havendo indícios que justificam sua submissão ao Conselho de Sentença.

6. A decisão de pronúncia está suficientemente fundamentada em elementos que demonstram a plausibilidade da imputação, não se justificando sua alteração ou reforma.

IV. DISPOSITIVO

8. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido.

_____________

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, inc. XXXVIII, alínea "d"; CP, arts. 121, caput, e § 2º, II e IV; CPP, arts. 413 e 581, e art. 610.

Jurisprudência relevante citada
: TJPA, Recurso em Sentido Estrito nº 0800204-19.2024.8.14.0094, Rel. Des. Vania Lucia Carvalho da Silveira, 1ª Turma de Direito Penal, j. 10.02.2025. TJPA, Recurso em Sentido Estrito nº 0010246-71.2019.8.14.0051, Rel. Des. Jorge Luis Lisboa Sanches, 3ª Turma de Direito Penal, j. 02.10.2025. TJPA, Recurso em Sentido Estrito nº 0014535-90.2016.8.14.0006, Rel. Des. Eva do Amaral Coelho, 3ª Turma de Direito Penal, j. 28.08.2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer parcialmente do recurso e, na parte conhecida, negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 18 dias do mês de novembro de 2025.

RELATÓRIO

Trata-se de
Recurso Penal em Sentido Estrito
interposto por
Benedito Pinheiro da Silva,
contra a decisão do MM. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Porto de Moz/PA, que o pronunciou como incurso nas sanções do
art. 121, incisos II e IV do Código Penal
(ID 24089936).

Narra a denúncia (ID 24089731), em resumo, no dia 24/12/2014, por volta das 01h, o nacional Benedito Pinheiro Andrade, movido por ciúmes, teria ceifado a vida de sua companheira Benedita Silva Cruz, com quem mantinha relacionamento há cerca de sete meses, após esta se recusar a acompanhá-lo ao Rio Jaurucu, afirmando que passaria o Natal com sua família.

Em razões recursais, a defesa pugna pela reforma da decisão de pronúncia, com o afastamento das qualificadoras e a desclassificação do crime para o delito de homicídio simples, do art. 121, caput do CP. E por fim, a revogação da prisão preventiva (ID 24089941).

Em contrarrazões, o representante do Ministério Público do 1º Grau opina pelo conhecimento e total desprovimento do recurso (ID 24089947).

Em juízo de retratação o juízo de 1º grau manteve a decisão de pronúncia e indeferiu o pedido de revogação de prisão preventiva (ID 24089948).

Na Superior Instância, a douta Procuradoria de Justiça, exarou parecer pelo parcial conhecimento e não provimento do recurso (ID 29659791).

É o relatório.

Sem revisão, nos termos do art. 610 do Código de Processo Penal.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE – PARCIAL CONHECIMENTO

Inicialmente, cumpre registrar que o pedido de
revogação da prisão preventiva
não comporta conhecimento nesta via recursal.

Nos termos do art. 581 do Código de Processo Penal, o
Recurso em Sentido Estrito
é cabível apenas nas hipóteses taxativamente elencadas, não abrangendo, entre elas, o exame de decisão que indefere ou mantém prisão preventiva.

Conforme entendimento majoritário desta Corte Estadual, o presente pleito deve ser deduzido em sede de Habeas Corpus, por se tratar de ameaça ou lesão ao direito de locomoção decorrente de ato de magistrado, e submetido à apreciação da Seção de Direito Penal, na linha do que dispõe o art. 30, I, "a", do Regimento Interno desta Corte, conforme se observa:

Tese de julgamento
: (...) (ii) O pedido de revogação da prisão preventiva deve ser formulado em
Habeas Corpus
, sendo incabível a sua apreciação em Recurso em Sentido Estrito." (TJPA – RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – Nº 0800204-19.2024.8.14.0094 – Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA – 1ª Turma de Direito Penal – Julgado em 10/02/2025 )

Além disso, verifica-se dos autos que a matéria relativa à custódia cautelar já foi objeto de juízo de retratação pelo magistrado de origem, que analisou o pedido de revogação e indeferiu-o de forma fundamentada, permanecendo hígida a decisão que decretou e manteve a prisão preventiva.

Dessa forma, conheço parcialmente do recurso, apenas quanto às demais matérias impugnadas, não conhecendo da insurgência relativa à prisão preventiva, por inadequação da via eleita e superação da questão em primeiro grau.

Passo à análise das teses apresentadas pelo recorrente.

MÉRITO

Sustenta a defesa, em síntese, o
afastamento das qualificadoras
por ausência de lastro probatório, a
desclassificação do crime
para o tipo simples do art. 121, caput, do CP, e a
revogação da prisão preventiva
, ao argumento de inexistirem fundamentos concretos para manutenção da custódia cautelar.

Cabe ressaltar, que a decisão de pronúncia possui natureza de juízo de admissibilidade da acusação, limitando-se à verificação da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria, conforme o art. 413 do Código de Processo Penal.

Nesta fase processual, não se exige prova conclusiva ou incontroversa acerca da autoria, bastando a presença de elementos que apontem a plausibilidade da imputação. A apreciação aprofundada das provas é reservada ao Tribunal do Júri, órgão constitucionalmente competente para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida.

Assim, prevalece o princípio do in dubio pro societate, segundo o qual, persistindo dúvida razoável quanto à responsabilidade do acusado, deve ele ser submetido ao julgamento pelo Conselho de Sentença, não sendo cabível, neste momento, a absolvição sumária, a impronúncia ou a desclassificação do delito.

No caso sob análise, a
materialidade delitiva
encontra-se devidamente comprovada pelas fotos da vítima (ID 24089731, pág. 05), Declaração de Óbito, Certidão de Óbito, Laudo de Exame de Corpo de Delito e Laudo Pericial de Transcrição de áudio em mídia constate no ID 24089732.

Quanto à
autoria
, encontram-se devidamente evidenciados pelos depoimentos testemunhais coligidos aos autos, ouvidos em juízo, conforme se observa nas mídias 24089930 e seguintes.

DO AFASTAMENTO DAS QUALIFICADORAS

A defesa requer o afastamento das qualificadoras previstas no art. 121, § 2º, incisos II e IV, do Código Penal, sustentando ausência de elementos concretos que demonstrem motivo fútil ou recurso que dificultou a defesa da vítima.

Entretanto, cumpre salientar que a jurisprudência é pacífica no sentido de que somente se admite o decote de qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes ou destituídas de qualquer amparo probatório, sob pena de usurpação da competência constitucional do Tribunal do Júri (CF, art. 5º, XXXVIII, “d”).

No caso em apreço, a decisão recorrida apontou elementos indiciários colhidos na instrução que autorizam a manutenção das qualificadoras

imputadas e demonstra que a versão acusatória não é inverossímil, havendo elementos que sustentam, em tese, a incidência das circunstâncias qualificadoras. Assim, eventual discussão acerca da efetiva configuração dessas circunstâncias deve ser apreciada pelos jurados, no Conselho de Sentença, mediante o confronto das provas sob o crivo do contraditório.

Nesse sentido:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. MANUTENÇÃO DAS QUALIFICADORAS NA DECISÃO DE PRONÚNCIA. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. RECURSO DESPROVIDO.

Tese de julgamento
: 1. O juízo de pronúncia deve submeter ao Tribunal do Júri as qualificadoras do crime de homicídio quando estas não forem manifestamente improcedentes ou descabidas. 2. a existência de indícios mínimos de autoria e materialidade autoriza a manutenção das qualificadoras na decisão de pronúncia, cabendo ao Conselho de Sentença sua valoração definitiva. 3. Em casos de erro na execução, as qualificadoras se estendem à vítima efetivamente atingida, conforme art. 73 do Código Penal. (TJPA – RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – Nº 0010246-71.2019.8.14.0051 – Relator(a): JORGE LUIS LISBOA SANCHES – 3ª Turma de Direito Penal – Julgado em 02/10/2025)

Diante disso, não se vislumbra motivo para o afastamento das qualificadoras, as quais deverão ser apreciadas pelo Tribunal do Júri.

DA DESCLASSIFICAÇÃO PARA HOMICÍDIO SIMPLES

A pretensão de desclassificação da imputação para o crime de homicídio simples (art. 121, caput, do CP) também não prospera.

A tese defensiva de inexistência das circunstâncias qualificadoras ou de ausência de dolo direto não encontra respaldo inequívoco nas provas dos autos, tratando-se de questão de mérito cuja apreciação compete exclusivamente ao Conselho de Sentença, conforme previsão do art. 5º, inciso XXXVIII, da Constituição Federal.

Noutras palavras, as provas dos autos não afastam, de modo claro, a possibilidade de que o réu tenha agido sob as circunstâncias qualificadoras descritas na denúncia, razão pela qual não é possível, nesta fase, requalificar a conduta. O exame aprofundado das intenções, motivos e circunstâncias do crime demanda a análise valorativa do Júri, que detém competência exclusiva para julgar os crimes dolosos contra a vida.

Assim, corroboro o entendimento jurisprudencial desta E. Corte:

EMENTA
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO SIMPLES TENTADO. DECISÃO DE PRONÚNCIA. EXISTÊNCIA DE PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. DESISTÊNCIA VOLUNTÁRIA E DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL. INVIABILIDADE. RECURSO IMPROVIDO.
Tese de julgamento
: 1. A decisão de pronúncia deve ser mantida quando presentes prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, independentemente de certeza sobre a responsabilidade penal. 2. A tese de desistência voluntária não pode ser acolhida quando a interrupção da conduta decorre de fatores alheios à vontade do agente. 3. A desclassificação para lesão corporal só é admissível na decisão de pronúncia quando demonstrada, de forma inequívoca, a inexistência de “animus necandi”, o que exige valoração que compete ao Tribunal do Júri. (TJPA – RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – Nº 0014535-90.2016.8.14.0006 – Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO – 3ª Turma de Direito Penal – Julgado em 28/08/2025)

Nesse contexto, a decisão de pronúncia encontra-se devidamente fundamentada, estando amparada em elementos probatórios que demonstram a materialidade delitiva e os indícios suficientes de autoria, razão pela qual deve ser mantida.

DA PRISÃO PREVENTIVA

Como já exposto na fase de conhecimento do recurso, o pedido de revogação da prisão preventiva não pode ser apreciado nesta via recursal, uma vez que o Recurso em Sentido Estrito não abrange tal matéria, conforme o rol taxativo do art. 581 do CPP. Ademais, verifica-se que o juízo de origem já analisou o pleito em sede de retratação, indeferindo-o de forma fundamentada.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
conheço parcialmente do recurso

e, nessa extensão, nego-lhe provimento,
mantendo a decisão de pronúncia, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

Desembargador
SÉRGIO
AUGUSTO DE ANDRADE
LIMA

Relator

Belém, 24/11/2025